Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714619-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A. IMPETRADO: AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante, LOTUS ICT EMPREEDIMENTOS S.A., foi condenada ao pagamento das despesas processuais, que perfazem a quantia de R$ 97,20 (noventa e sete reais e vinte centavos) a título de custas judiciais finais. Intimada para pagar em duas oportunidades (9.8.2024 e 29.8.2024), conforme se verifica, respectivamente, nos IDs 62691482 e 63156105, a devedora não realizou o adimplemento. A portaria PGFN 6155, de 25.5.2021, dispõe sobre o encaminhamento de créditos para inscrição em dívida ativa da União e, em seu art. 3o, § 1o, estabelece que não será encaminhada solicitação de inscrição em dívida ativa da União quando o valor de créditos consolidados da mesma natureza for igual ou superior a R$ 1.000,00 (mil reais) atualizados. Confira-se: Art. 3o O envio dos créditos pelo órgão público responsável, para fins de inscrição em dívida ativa da União, acompanhado do demonstrativo de débitos e da documentação pertinente, será realizado por intermédio do sistema Inscreve Fácil, disponível no Portal Único do Governo Federal (Gov.br), ou mediante a integração de sistemas, via serviço de inscrição em dívida ativa. §1o Não será encaminhada solicitação de inscrição em dívida ativa da União quando o valor consolidado de créditos da mesma natureza já definitivamente constituídos em face do mesmo devedor for igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), após incidência de atualização monetária, juros e multa de mora, nos termos do artigo 84 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e do art. 1o da Portaria MF no 75, de 22 de março de 2012. Assim, deixo de encaminhar solicitação de inscrição em dívida ativa da União ao órgão competente em virtude da dívida ser igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). Arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador